Tribunal: TJDFT
Processo: 0746776-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROMETIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça à agravante. Alega a parte não possuir condições financeiras de arcar com as custas e honorários advocatícios do processo, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a hipossuficiência financeira da agravante para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O CPC, art. 99, §§ 2o e 3o, presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.
4. Precedentes do TJDFT reconhecem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a necessidade de prova concreta para seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa natural deve ser respeitada, salvo prova concreta em contrário, garantindo-se o acesso à Justiça mediante a concessão da gratuidade de justiça.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.